Tribunal: STF
Processo: AR 3156
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito processual civil e constitucional. Ação rescisória. Competência da justiça do trabalho. Contratação autônoma. Violação a precedentes do STF. Utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Inadequação. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incs. V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão da Primeira Turma do STF, proferido na Reclamação Constitucional nº 62.841/RS, por meio da qual foi cassada decisão da Justiça do Trabalho e reconhecida a licitude da contratação de corretor de imóveis como autônomo, sem vínculo empregatício. A parte autora alegou usurpação da competência da Justiça do Trabalho, violação de normas constitucionais e legais e erro de fato por suposta não consideração de elementos probatórios sobre fraude na contratação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação à norma jurídica ou erro de fato, nos termos do art. 966, incs. V e VIII, do CPC, autorizando sua desconstituição; (ii) estabelecer se o STF teria usurpado a competência da Justiça do Trabalho ao reconhecer a validade da contratação autônoma.
III. Razões de decidir
3. A rescisão de decisão judicial com base no art. 966, inc. V, do CPC exige violação manifesta à norma jurídica, o que pressupõe contraposição direta e evidente entre a decisão rescindenda e o texto legal, sem necessidade de reexame probatório — o que não se verifica no caso.
4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que formas de contratação não celetistas, como a dos corretores autônomos, são válidas, nos termos dos seguintes precedentes: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 3.961/DF, ADI nº 5.625/DF e Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, todos observados no acórdão rescindendo.
5. A decisão rescindenda apreciou expressamente os elementos fático-probatórios e rejeitou a alegação de fraude, não havendo, portanto, erro de fato, nos termos exigidos pelo art. 966, inc. VIII, do CPC.
6. A ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão rescindenda, o que é vedado pela jurisprudência do STF.
7. Não se verifica usurpação de competência da Justiça do Trabalho, pois a atuação do STF decorreu do exercício de sua competência constitucional para assegurar a autoridade de seus precedentes vinculantes.
IV. Dispositivo
8. Negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI e LIV; 102, inc. I, al. “l”; 114, inc. IX; CPC, arts. 966, incs. V e VIII; CLT, arts. 3º e 9º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018; ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI nº 3.961, redator do acórdão Min. Rosa Weber; ADI nº 5.625/DF, redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021; RE nº 958.252/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema RG nº 725), Tribunal Pleno, j. 30/08/2018; Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/06/2023; AR nº 2.922-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Rev. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022; AR nº 3.035-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rev. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 19/11/2024.

Relatório

1. O autor, qualificado na petição inicial, formulou a presente ação rescisória objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte na Reclamação Constitucional nº 62.841/RS, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes. A ação foi ajuizada com fundamento no art. 966, incs. V e VIII,  do CPC.

2. O autor sustenta, em síntese, que esta ação rescisória é cabível pelos seguintes fundamentos: 

“(1°) com base no inciso V, do artigo 966 do CPC, a decisão rescindenda violou o artigo 114, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, ao desrespeitar a competência da Justiça do Trabalho para aferir fraudes na contratação de emprego; 
(2°) ainda com base no inciso V, do artigo 966 do CPC, a decisão rescindenda violou norma jurídica, nos termos definidos pelo parágrafo 5º, do referido artigo 966, na medida em que se baseou na aplicação de acórdão proferido em casos repetitivos (ADPF 324, principalmente), sem levar em consideração a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento; 
(3°) a decisão rescindenda fundou-se em erro de fato, uma vez que admitiu como inexistentes as fraudes perpetradas pelas empresas que propuseram a Reclamação Constitucional, em contrariedade ao artigo 9º da CLT, na medida em que, ao analisar o mérito do caso, a C. 1ª Turma do STF prestigiou um contrato tácito, visto que sequer existiu contrato escrito firmado entre as partes, enquadrando o autor como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978, e considerando válida a contratação, mesmo sem o contrato formal escrito como determina o artigo 6º da Lei n. 6.530/1.978.” (e-doc. 1, p. 3-4).

3. Prossegue narrando que “o ato judicial atacado no âmbito da Reclamação Constitucional mencionada, ao analisar o conjunto fático-probatório, afastou o contrato de associação firmado entre as partes, por ter constatado a presença de TODOS os elementos caracterizadores da relação de emprego” (e-doc. 1, p. 5)

4. Sustenta que a decisão ora sindicada, ao reconhecer a inexistência de vínculo empregatício entre o autor e as empresas reclamadas na origem, usurpou da competência da Justiça do Trabalho, vulnerando, assim, o art. 114, inc. IX, da Constituição da República. Além disso, aduz que a decisão rescindenda violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Isso porque, “conforme exposto acima, após a oposição de Embargos de Declaração pelo autor da reclamação trabalhista originária e pelo autor da presente ação, surpreendentemente, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, propôs o não provimento dos Embargos de Declaração, com a determinação de imediata certificação de trânsito em julgado e arquivamento, independente de intimação, entendimento que restou acolhido pelos demais Exmos. Ministros que integram a I. Turma. Ao negar ao Autor a oportunidade de interpor o recurso adequado contra a decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação Constitucional, a Corte também violou o direito constitucional do devido processo legal, conforme estabelecido no artigo 5º, LIV da Constituição Federal”.

5. Em seguimento, sustenta que o acórdão rescindendo violou o arts. 3º e 9º da CLT e que na reclamação de origem inexistia aderência à tese fixada por esta Corte na ADPF nº 324/DF.

6. Conclui alegando que o acórdão ora sindicado está baseado em erro de fato, por ter admitido como inexistentes as fraudes praticadas pelas empresas que propuseram a reclamação constitucional.

7. Postula a concessão de justiça gratuita e formula o seguinte pedido de tutela jurisdicional:  

“1. Nos termos do artigo 974, do CPC, a anulação da decisão rescindenda proferida pela C. 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação Constitucional n. 62841, para que seja restaurada a decisão de mérito proferida em segundo grau de jurisdição nos autos da Reclamação Trabalhista n. 21409-85.2017.5.04.0006, pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
2. Subsidiariamente, não sendo possível a restauração da decisão proferida pelo E. TRT da 4ª Região, que seja proferido novo julgamento da Reclamação Constitucional n. 62841”.

8. Com a petição inicial junta documentos. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame. 

É o relatório.

Análise

9. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC.

10. Nada obstante os fundamentos expendidos na petição inicial, mostra-se incabível a presente ação rescisória.

11. Com efeito, como assinalei em meu voto proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), a coisa julgada foi erigida na ordem constitucional brasileira no inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, configurando-se, portanto, como cláusula pétrea, a reforçar a garantia constitucional fundamental à segurança jurídica e à estabilidade social no Estado Democrático de Direito.

12. Da coisa julgada derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela acobertadas, o que proporciona a pacificação dos conflitos no seio da sociedade, ao garantir que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas, em benefício da paz social.

13. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo justamente flexibilizar essa coisa julgada.

14. Assim, o cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC, como na espécie, pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta, o que significa que deve ser evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas e ser diretamente contraposta a norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies).

15. Sobre o ponto, importante trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero1: 

“(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei.” 

16. Afora isso, como reiteradamente decidido por esta Corte, é descabido o manuseio de ação rescisória como sucedâneo recursal, por discordância com o decidido, para, por meio dela, se alcançar o mero rejulgamento da causa. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto.”
(AR nº 2.922-AgR/DF, minha relatoria, Rev. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(AR nº 2.475-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Rev. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2019, p. 29/05/2019; grifos acrescidos).

17. Presentes essas premissas, destaco que, nos autos de origem, o eminente Relator do acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, assim ponderou quando do julgamento colegiado do agravo interposto (e-doc. 9, p. 114 e seguintes): 

“(...) De início, entendo que há aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, o que será detidamente analisado nos fundamentos de mérito, bem como dispensável a reanálise do conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa, uma vez que a questão tal como posta é estritamente de direito. 
O Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado. Consta da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (eDoc. 27, fls. 8-10):
(...)
A decisão reclamada desconsiderou a contratação do agravado como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
 Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,
(...)
A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:
(...)
Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:
(...)
Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.
A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de corretor de imóveis fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 09/01/2023; Rcl 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 09/01/2023.
(...)
 Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo para julgar procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista (Processo 21409- 85.2017.5.04.0006).”

18. Por outro lado, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora autor, o eminente Relator assim expôs (e-doc. 9, p. 147 e seguintes): 

“(...) Nesse contexto, depreende-se que a parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. Busca, em termos finais, a revisão das teses já apreciadas no julgamento embargado, o que não é compatível com a natureza dos embargos de declaração. 
Tem-se, assim, o manifesto descabimento destes embargos, que, por esse motivo, não produzem o efeito de interromper o prazo para outros recursos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 
Portanto, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato destes autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. Nesse sentido:
(...)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, imediatamente, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”

19. Como se observa, nos autos de origem, o ora autor interpôs recurso, no qual, todavia, não obteve êxito. A determinação de certificação de trânsito julgado nos autos de origem está amparada em precedentes desta Corte, inexistindo, no ponto, demostração de grave contrariedade à lei, com a consequente violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Corroborando com o entendimento manifestado no acórdão rescindendo, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.408.462-AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos acrescidos).

“DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Correta distribuição do feito com base no art. 77, parágrafo único, do RI/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE  nº 1.423.026-AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos acrescidos).

20. Prosseguindo, não há que se falar, na espécie, em usurpação — flagrante — da competência da Justiça do Trabalho. Com efeito, como pontuado por esta Corte na ação de origem, a decisão reclamada, ao considerar ilícita a contratação de corretor de imóveis fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsiderou as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 3.961/DF, da ADI nº 5.625/DF, bem como o Tema RG nº 725. Ou seja, estava evidenciado, na origem, que a decisão da Justiça do Trabalho desconsiderou decisões vinculantes desta Corte. 

21. Esse cenário autoriza este Supremo Tribunal Federal a conhecer e acolher reclamação constitucional, como ocorreu, nos termos do disposto no art. 102, inc. “l”, da CRFB, especialmente porque, como assinalado nos autos de origem, “há aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados”. Portanto, na espécie houve, em verdade, regular exercício de competência constitucional desta Corte, e não usurpação de competência da Justiça do Trabalho, como reclama a parte autora. 

22. Afora isso, com base no cenário fático demonstrado nos autos de origem, esta Corte conclui ser legítima a contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício, pouco importando se se trata de contratação verbal ou formal/escrita. A decisão reclamada, justamente por desconsiderar essa situação, vulnerou precedentes vinculantes desta Corte, autorizando o acolhimento da reclamação, como verificado. Em outras palavras, a orientação acolhida pelo acórdão rescindendo partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta dos autos. Não há, por consequência, violações flagrantes aos dispositivos da CLT invocados pela parte autora, mas, sim, estrita observância à força vinculante dos precedentes desta Corte.

23. Presente esse quadro, o que se observa é que o autor, por não se conformar com a decisão ora sindicada, lança mão desta ação rescisória como substituto recursal, para o que não se presta esta estreita via. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE JUSTIFICADORA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, bem como que a “prova nova” invocada não possui qualquer aptidão para assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória. II – A orientação acolhida pela Segunda Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais. III – Na hipótese, a decisão rescindenda não identificou a necessária aderência estrita com aquela objeto dos paradigmas invocados na reclamação, decidindo no sentido de que a alteração dos pressupostos fáticos firmados no Juízo de origem reclamaria o revolvimento da base probatória, o que se mostraria inviável na via eleita. IV – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. V – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AR nº 3.035-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 19/11/2024, p. 29/11/2024; grifos acrescidos).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O cabimento de ação rescisória, na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, pressupõe manifesta violação à ordem jurídica, ou seja, direta e patente contraposição à norma jurídica invocada, evidenciada, portanto, de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 2. A adoção, pelo julgado objeto da rescisória, de orientação possível, dentro de um padrão razoável e adequado de interpretação das normas jurídicas aplicáveis ao caso inviabiliza a desconstituição de tutela jurisdicional já acobertada pelo manto da coisa julgada. Soma-se a isso o fato de o acórdão rescindendo haver observado a jurisprudência pacificada do STF quanto ao descabimento de reclamação, quando desatendido o pressuposto da aderência estrita. 3. A ação rescisória não serve como mero sucedâneo recursal por discordância da parte em relação ao desfecho ou à interpretação dada a normas jurídicas relacionadas com a querela submetida ao crivo do Poder Judiciário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AR nº 3.012-AgR/SP, minha relatoria, Rev. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 04/09/2024; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem. Assim, houvesse dúvida quanto a necessidade de que tal questão viesse a ser explicitada, ela deveria ter sido dirimida por embargos de declaração. 4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(AR nº 2.917-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 1º/09/2022; grifos acrescidos).

24. Por fim, igualmente não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento desta ação rescisória no que concerne ao alegado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inc. VIII, do CPC). Com efeito, como já destacado por esta Corte, o erro de fato, como causa para manuseio de ação rescisória, consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Além disso, o erro de fato pressupõe não ter havido na decisão rescindenda controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do tema probatório. Sobre o ponto, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INC. IX DO ART. 485 DA LEI N. 5.869/1973. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito de terceiro, em condições idênticas, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer (art. 3º da Lei n. 12.016/2009 e art. 3º da Lei n. 1.533/1951). 2. O erro de fato consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões do autor. 3. Ação rescisória julgada improcedente.”
(AR nº 1.903/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 30/07/2020; grifos acrescidos).

“Agravo interno na ação rescisória. 2. Erro de fato sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Inadequação da rescisória. 3. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 4. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão